Tribunal: CARF
Processo: 11080.733770/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733770/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.452 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17
do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “"É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1352/1368) interposto em face do v.
acórdão de fls. 1335/1339, que julgou parcialmente procedente a impugnação de fls. 10/21,
aviada pela interessada contra a notificação de lançamento de multa isolada por compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733770/2018-43
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733770/2018-43

não homologada, objeto de despacho decisório proferido nos autos do processo no
10880.925539/2015-53 (fls. 02/03).
2.A Notificação de Lançamento, com os valores e a descrição dos fatos e
fundamentos, está abaixo reproduzida:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (fls. 117/127):
BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., pessoa
jurídica já qualificada, impugnou a Notificação de Lançamento no NLMIC – 3254/2018, por
meio da qual foi aplicada multa de R$ 495.474,12, por compensação não homologada.
Contra o lançamento, foi apresentada impugnação. Nela, requereu-se preliminarmente
a supensão do julgamento, baseado no fato de que, no E. Supremo Tribunal Federal – STF,
existem ações (Adin 4.905/DF e RE 796.939) em que se discute a constitucionalidade da
multa. Além disso, se a multa foi motivada por compensação não homologada, é necessário
aguardar o julgamento final no processo em que se discute a referida compensação, porquanto
é evidente a relação de prejudicialidade entre a multa ora impugnada e a matéria objeto do
processo administrativo 10880.925539/2015-53.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733770/2018-43

No mérito, afirmou que a multa é inconstitucional, pois afronta a garantia do
contraditório e da ampla defesa, bem como o direito de petição aos poderes públicos. Além
disso, viola também os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
Com esses fundamentos, pediu o provimento da impugnação.
4.A 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 houve
por bem julgar parcialmente procedente a impugnação em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DIREITO DE
PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO CONFISCO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATO
NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo, não se permite afastar a aplicação de norma legal ao argumento de
violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, direito de petição,
contraditório, ampla defesa e vedação ao confisco, uma vez que tal procedimento importa em
controle de constitucionalidade de ato normativo, o que é expressamente vedado no âmbito do
processo fiscal.
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
RESTABELECIMENTO
PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO. REDUÇÃO DA MULTA.
A multa por compensação não homologada deve ser reduzida quando houver restabelecimento
do direito creditório que implique a compensação de parte dos débitos que serviram de base de
cálculo para a referida penalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 1352/1368,
com base nos argumentos assim resumidos:
 necessidade de sobrestamento do feito, pois a constitucionalidade da multa
em comento é objeto da ADI no 4.905/DF e do Recurso Extraordinário no
796.939, com repercussão geral reconhecida; sendo aconselhável a
suspensão do julgamento deste recurso até que a questão seja julgada pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de
constitucionalidade, em razão dos princípios da segurança jurídica,
economia e celeridade processual;
 necessidade da suspensão do julgamento até conclusão do PA
10880.925539/2015-53, que tem por objeto a compensação alegadamente
indevida que motivou a multa isolada, em evidente relação de
prejudicialidade;
 a base de cálculo originalmente adotada para aplicação da multa foi o
montante de R$ 990.948,23, que resultou na punição original de R$
495.474,11 (50%). Ocorre que se o pagamento de R$ 109.054,67 tivesse
sido devidamente apropriado pela unidade de origem, o débito
remanescente (principal), que serviu de base para a aplicação da multa,
seria de, no máximo, R$ 259.954,47, e nunca R$ 371.037,58, como
indicado no DARF; e
 a multa aplicada viola: (1)o direito de petição aos Poderes Públicos, na
medida em que impõe barreira relevante aos pedidos de compensação (art.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733770/2018-43

5o, XXXIV da Constituição); (2)o direito ao contraditório e à ampla defesa
(art. 5o, LV da Constituição); (3)a vedação do uso de tributo com efeito
confiscatório (art. 150, IV da Constituição); e (4)os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
8.Solicita a Recorrente a suspensão do julgamento deste feito até a conclusão do
PA 10880.925539/2015-53, que tem por objeto a compensação tida por indevida que motivou a
multa isolada em debate nos presentes autos, em evidente relação de prejudicialidade.
9.De fato, conforme noticia a Notificação de Lançamento de fls. 02/03, trata-se de
multa isolada aplicada sobre a compensação não homologada nos termos do despacho decisório
sobre o qual versa o processo no 10880.925539/2015-53.
10.A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelos seguintes fundamentos:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A suspensão do julgamento deve ser rejeitada. Primeiro, porque a impugnante não é
parte na ação que tramita no E. STF; depois, porque não existe decisão daquele tribunal
determinado o sobrestamento de processos administrativos que tenham por objeto a aplicação
da referida penalidade.
Rejeitado o pedido para sobrestar o julgamento, passa-se ao exame do mérito.
O objeto do presente processo é a notificação de lançamento da multa prevista no art.
74, § 17, da Lei no' 9.430/1996, assim redigido:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)

A multa encontra respaldo em disposição expressa de lei, cuja constitucionalidade não
pode ser examinada em sede de processo administrativo fiscal. Tal vedação é expressa no art.
26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733770/2018-43

(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
A impugnante, ao contestar a multa, cingiu-se a alegar violação de princípios e de
garantias constitucionais. Disse que a multa ofende o direito de petição aos órgãos públicos,
bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco.
O exame do dispositivo legal à luz desses princípios implicaria controle de
constitucionalidade de ato normativo, o que, no âmbito do processo fiscal, é terminantemente
vedado.
O fundamento fático-jurídico da multa, como mostra o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
é a não homologação de compensações declaradas em Dcomp. A base de cálculo é o débito
que restou não compensado. Dessa forma, uma eventual decisão que, posteriormente, venha a
alterar o despacho decisório que não homologou as compensações pode implicar a extinção
total da penalidade ou a redução de seu valor. É o que se dá no caso em tela.
No processo administrativo 10880.925539/2015-53, foi proferido o Acórdão 101-
011.960, que restabeleceu parcialmente o saldo negativo de CSLL do ano base 2010. O crédito
foi parcialmente reconhecido, sendo provisoriamente fixado em R$ 608,590,91, podendo ser
acrescido ainda pela adição de parcela dos valores pagos a título de estimativa.
11.O processo administrativo no 10880.925539/2015-53, onde se discute a
juridicidade do despacho decisório que não homologou a compensação que deu azo à multa
isolada em questão, encontra-se em julgamento perante essa mesma turma ordinária, sob a
relatoria deste mesmo Conselheiro, estando ambos os processos vinculados, na forma
estabelecida pelo artigo 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte
disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido
do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados em face de
diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal
anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda
que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com
base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro
que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido
prolatada decisão.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733770/2018-43

§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender estar
prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da Seção de
Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não estiver
localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para a unidade
preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções
diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a
vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF relativo ao
processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o processo convertido
em diligência, juntamente com as informações constantes do processo principal necessárias
para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF decidir,
provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies.
12.Por via de consequência, dada à vinculação dos processos em questão, cujos
julgamentos estão sendo realizados nesta mesma sessão de julgamento, não se justifica a
suspensão aventada.
DO MÉRITO
13.Como visto, trata-se de multa por compensação não homologada aplicada nos
termos do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
14.A matéria, contudo, não comporta mais discussão, uma vez que, recentemente,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim
ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude
ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária
declarada.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.452 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733770/2018-43

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou
a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo
fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio
eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no
exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
15.Não obstante o caput do artigo 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015, RICARF, dispor que “Fica vedado
aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, o
inciso I do §1o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal”.
16.Por via de consequência, forte no entendimento consagrado pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
17.Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme decidido pela
Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1400
DF CARF MF
Original